Tribunal: STF
Processo: RE 538679
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. DESTINAÇÃO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. CONSTITUCIONALIDADE.



    DECRETO ESTADUAL 32.646/2003.



    EC 42/2004.



    A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da validade do adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo de Combate a Pobreza.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.